Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Não se pode confundir a concreta falta de interesse de agir com a eventual impropriedade dos pedidos formulados na petição inicial.
2. Subsiste o interesse de agir da parte demandante, em relação à declaração da inexigibilidade da dívida, por força da prescrição, exclusão do nome (apelante) da plataforma “Serasa Limpa Nome”, além da condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais, devendo ser anulada a sentença, por error in procedendo e superficial juízo de valor sobre os fatos articulados na petição inicial.
3. Não estando o processo em condições de imediato julgamento, mormente porque não oportunizado o contraditório da parte contrária, os autos devem ser devolvidos ao juízo de origem para processamento e julgamento.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.